Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704600-65.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: DAURA APARECIDA SOARES BERNARDO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por BRB Banco de Brasília S.A. (ID no 51292413) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu os recursos, deu provimento ao recurso da autora para julgar parcialmente procedente os pedidos apresentados na inicial e julgou prejudicado o recurso do réu (ID no 51051958). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO